Tribunal: STJ
Processo: 0037481-12.2003.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191685 - DF(2024/0383953-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ÂNGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANE JESUINA LEAL
AGRAVANTE
: ELIDA MUYLAERT DE MARTIN
AGRAVANTE
: EUGENIO JORGE SOBRINHO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE JESUS DA SILVA ARAUJO
AGRAVANTE
: HELOIZA MARCIA ANTUNES DE PAIVA
AGRAVANTE
: JORGE BAPTISTA DAS FLORES
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DE CARVALHO FILHO
AGRAVANTE
: LUIZ GOMES DA SILVA
AGRAVANTE
: LUZIA BEZERRA SIMPLICIO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MAGALY DE SOUZA MELLO DA ROCHA
AGRAVANTE
: MAGDA REIS CAMARGO
AGRAVANTE
: MIGUELINA PEREIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: NUBIA SOLANGE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UACI ALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
FERNANDA GONZALEZ DA SILVEIRA MARTINS PEREIRA -
DF017789
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
MARIANA LELES BARBOSA NAVA - DF033301
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO
À
REDISTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERVENÇÃO JUDICIAL NO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
não reconheceu o interesse da Administração, e
a quo
fundamentou que a mera expectativa de redistribuição dos servidores não
vincula a Administração, por ser ato de natureza eminentemente
discricionária. Ademais, apontou que "a Portaria n.
apenas
363/1990
Documento eletrônico VDA56113520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e2890324-1def-4080-a6b9-4fdea94c0f48

estabeleceu critérios a serem observados na hipótese de redistribuição;
todavia não revelou nenhum interesse quanto à redistribuição dos ora
apelantes".
2. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a redistribuição
de servidor público é ato administrativo discricionário da administração
pública, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de
conveniência e oportunidade. Incide,
, o princípio estabelecido na
in casu
Súmula n. 83 do STJ.
3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, o argumento utilizado pela parte recorrente – de que "o simples
fato de os recorrentes permanecerem ocupando relevantes funções no âmbito
do Ministério Público demonstra que a Administração possui interesse na
permanência dos mesmos em seus quadros" – somente poderia ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória, a fim de reconhecer o interesse implícito da Administração
Pública. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e2890324-1def-4080-a6b9-4fdea94c0f48

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191685 - DF(2024/0383953-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ÂNGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANE JESUINA LEAL
AGRAVANTE
: ELIDA MUYLAERT DE MARTIN
AGRAVANTE
: EUGENIO JORGE SOBRINHO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE JESUS DA SILVA ARAUJO
AGRAVANTE
: HELOIZA MARCIA ANTUNES DE PAIVA
AGRAVANTE
: JORGE BAPTISTA DAS FLORES
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DE CARVALHO FILHO
AGRAVANTE
: LUIZ GOMES DA SILVA
AGRAVANTE
: LUZIA BEZERRA SIMPLICIO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MAGALY DE SOUZA MELLO DA ROCHA
AGRAVANTE
: MAGDA REIS CAMARGO
AGRAVANTE
: MIGUELINA PEREIRA PINHEIRO
AGRAVANTE
: NUBIA SOLANGE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UACI ALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
FERNANDA GONZALEZ DA SILVEIRA MARTINS PEREIRA -
DF017789
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
MARIANA LELES BARBOSA NAVA - DF033301
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO
À
REDISTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERVENÇÃO JUDICIAL NO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
não reconheceu o interesse da Administração, e
a quo
fundamentou que a mera expectativa de redistribuição dos servidores não
vincula a Administração, por ser ato de natureza eminentemente
discricionária. Ademais, apontou que "a Portaria n.
apenas
363/1990
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

estabeleceu critérios a serem observados na hipótese de redistribuição;
todavia não revelou nenhum interesse quanto à redistribuição dos ora
apelantes".
2. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a redistribuição
de servidor público é ato administrativo discricionário da administração
pública, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de
conveniência e oportunidade. Incide,
, o princípio estabelecido na
in casu
Súmula n. 83 do STJ.
3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, o argumento utilizado pela parte recorrente – de que "o simples
fato de os recorrentes permanecerem ocupando relevantes funções no âmbito
do Ministério Público demonstra que a Administração possui interesse na
permanência dos mesmos em seus quadros" – somente poderia ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória, a fim de reconhecer o interesse implícito da Administração
Pública. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANGELA CRISTINA PEREIRA
DOS SANTOS e OUTROS contra decisão, de minha lavra, que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (fls. 504-505):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
À
REDISTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO JUÍZO DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

Alega a parte agravante, em suma, que não devem incidir os óbices das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ, além de reiterar a fundamentação do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Apesar da argumentação da agravante, esta não é capaz de infirmar as
conclusões da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta pelos ora agravantes,
objetivando o reconhecimento do direito de serem redistribuídos ao quadro de pessoal do
Ministério Público da União (MPU), com efeitos financeiros retroativos e progressão
funcional (fls. 8-24).
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos (fls. 281-285).
Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (fls. 288-298).
O Tribunal Regional Federal da 1a Região negou provimento ao apelo, em
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 346-347):

ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES
REQUISITADOS
PARA
ATENDER A NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO. CRIAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO
DA
INSTITUIÇÃO.
DIREITO
SUBJETIVO
DOS
SERVIDORES
REQUISITADOS
À
REDISTRIBUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE
ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
1. Pretendem os apelantes que lhes seja assegurado o direito de
redistribuição ao quadro de pessoal do Ministério Público da União (MPU), nas
mesmas condições oferecidas outros servidores requisitados por esse órgão antes da
edição da Lei n°
que criou o quadro de pessoal próprio da instituição.
8.628/1993,
2. A demanda tem por base a Portaria n° 363, de
que, em
04/08/1990,
virtude da carência de pessoal de apoio técnico-administrativo no MPU, estabeleceu
a possibilidade de redistribuição ao quadro da instituição de servidores requisitados
de outros órgãos da Administração Federal para o atendimento de necessidades
prioritárias, desde que concursados ou estáveis nos termos do artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
3. Sobreveio, no entanto, a Portaria n°
que suspendeu, em caráter
325/1992,
definitivo, as redistribuições de servidores nos moldes acima delineados.
4. A edição dessa última portaria revela que, desde a criação dos cargos do
quadro próprio do MPU, através da Lei n°
não é possível, inclusive por
8.428/1992,
ausência de permissão normativa, a redistribuição de servidores até então
vinculados a outros órgãos da União, a despeito de requisitados anteriormente ao
advento daquele diploma legal.
5. O tempo decorrido desde a requisição, sem que houvesse redistribuição,
não confere aos requisitados nenhum direito subjetivo a investidura nos cargos
criados pela Lei n°
pois aquela forma de provimento derivado foi
8.428/1992,
utilizada tão somente para suprir (transitoriamente) as necessidades do MPU até que
fosse implantado seu próprio quadro de pessoal.
6. Conforme o regramento legal da matéria, a redistribuição consiste no
deslocamento de um cargo público, vago ou não, vinculado a um órgão ou entidade
pública, para quadro diverso de outro órgão ou entidade, dentro do mesmo Poder,
mediante ato administrativo discricionário, que pressupõe, necessariamente, o
interesse da Administração.
7. Não há falar, portanto, em discriminação nem em ofensa à
impessoalidade ou à isonomia, porquanto o ato de redistribuição está fundado na
liberdade de escolha pelo administrador, que, a despeito da finalidade pública, age
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

guiado pelos critérios de conveniência e oportunidade, sendo de nenhuma relevância
o interesse particular do interessado.
8. No caso dos autos, em que os
foram requisitados antes
autores/apelantes
da criação do quadro de pessoal próprio do MPU, mas não houve efetivação de
redistribuição, a mera expectativa que decerto nutriam quanto a essa possibilidade
não vincula a Administração. Convém frisar que a Portaria n°
apenas
363/1990
estabeleceu critérios a serem observados na hipótese de redistribuição; todavia não
revelou nenhum interesse quanto à redistribuição dos ora apelantes. Logo, inexiste o
direito subjetivo invocado na inicial. Precedentes (
. TRF da 1' Região, Terceira
v.g
Turma Suplmentar; AC 0003611- 39.2004.4.01.3400, rel. Juíza Federal ADVERCI
RATES MENDES DE ABREU; e- DJF1 de
p. 1208)
22/06/2012,
9. O documento de fls.
consubstancia mera proposta de
272/298
entendimento administrativo entre o MPU e o Poder Executivo Federal acerca da
situação de alguns dos apelantes e de outros servidores que, não obstante
relacionada à discussão travada nestes autos, não tem caráter vinculante para a
Administração nem, obviamente, para o Poder Judiciário.
10. Apelação a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 365-371).
Nas razões do recurso especial (fls. 374-385), interposto com base no
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a,
violação do
da
alegando que os
art. 37, inciso I,
Lei n. 8.112/1990,
servidores preencheram todos os requisitos legais para a redistribuição, inclusive o
requisito do interesse da Administração, demonstrado pela manutenção de todos em
exercício contínuo no MPU, de modo que a negativa fundada em discricionariedade
afrontaria o comando legal.
Pois bem.
A Corte
ao negar provimento à apelação, adotou os seguintes
a quo,
fundamentos (fls. 341-343; grifos nossos):

[...]
2.1. Quanto ao mérito, porém, pretendem os apelantes que lhes seja
assegurado o direito de redistribuição ao quadro de pessoal do Ministério Público da
União (MPU), nas mesmas condições oferecidas outros servidores requisitados
antes da edição da Lei n° 8.628/1993.
2.2. A demanda tem por base a Portaria n° 363, de
que, em
04/08/1990,
virtude da carência de pessoal de apoio técnico-administrativo do MPU, estabeleceu
a possibilidade de redistribuição ao quadro dessa instituição de servidores
requisitados de outros órgãos da Administração Federal para o atendimento de
necessidades prioritárias, desde que concursados ou estáveis nos termos do artigo 19
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
2.3. Sobreveio, no entanto, a Portaria n°
que suspendeu, em
325/1992,
caráter definitivo, as redistribuições de servidores nos moldes acima delineados.
2.4. A edição dessa última portaria revela que, desde a criação dos cargos
do quadro próprio do MPU, através da Lei n°
não é possível, inclusive
8.428/1992,
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

por ausência de permissão normativa, a redistribuição de servidores até então
vinculados a outros órgãos da União, a despeito de requisitados anteriormente ao
advento daquele diploma legal.
2.5. O tempo decorrido desde a requisição, sem que houvesse
redistribuição, não confere aos requisitados nenhum direito subjetivo a
investidura nos cargos criados pela Lei n°
pois o aquela forma de
8.428/1992,
provimento derivado foi utilizada tão somente para suprir (transitoriamente)
as necessidades do MPU até que fosse implantado seu próprio quadro de
pessoal.
2.6. Importa anotar que a disciplina legal da redistribuição consta da Lei n°
que assim dispõe:
8.112/1990,

Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia
apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes
preceitos:
I - interesse da administração;
II - equivalência de vencimentos;
III - manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e
complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação
profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão ou entidade.

2.7. À luz do texto legal, verifica-se que a redistribuição consiste no
deslocamento de um cargo público, vago ou não, vinculado a um órgão ou entidade
pública, para quadro diverso de outro órgão ou entidade, dentro do mesmo Poder,
mediante ato administrativo discricionário, que pressupõe, necessariamente, o
interesse da Administração.
2.8. Destarte, não há falar em discriminação nem em ofensa à
impessoalidade ou à isonomia, porquanto o ato de redistribuição está fundado na
liberdade de escolha pelo administrador, que, a despeito da finalidade pública,
age guiado pelos critérios de conveniência e oportunidade, sendo de nenhuma
relevância o interesse particular do interessado.
2.9. No caso dos autos, em que os autores foram requisitados antes da
criação do quadro de pessoal próprio do MPU, mas não houve efetivação de
redistribuição, a mera expectativa que decerto nutriam quanto a essa
possibilidade não vincula a Administração.
2.10. Convém frisar que a Portaria n°
apenas estabeleceu critérios
363/1990
a serem observados na hipótese de redistribuição; todavia não revelou nenhum
interesse quanto à redistribuição dos ora apelantes. Logo, inexiste o direito
Nesse sentido:
subjetivo invocado na inicial.
[...]
2.11. Cumpre observar, enfim, que o documento de fls. 272/298
consubstancia proposta de entendimento administrativo entre o MPU e o Poder
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

Executivo Federal acerca da situação de alguns dos apelantes e de outros servidores
que, não obstante relacionada à discussão travada nestes autos, não tem caráter
vinculante para a Administração nem, obviamente, para o Poder Judiciário.

Constata-se que o Tribunal
não reconheceu o interesse da
a quo
Administração, e fundamentou que a mera expectativa de redistribuição dos servidores
não vincula a Administração, por ser ato de natureza eminentemente discricionária.
Ademais, apontou que "a Portaria n.
apenas estabeleceu critérios a serem
363/1990
observados na hipótese de redistribuição; todavia não revelou nenhum interesse quanto à
redistribuição dos ora apelantes" (fl. 342).
Assim, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a redistribuição de servidor
público é ato administrativo discricionário da administração pública, sendo vedado ao
Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade. Incide,
, o
in casu
princípio estabelecido na Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se conhece do Recurso Especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Nessa senda: Segunda Turma, Agnt no REsp n. 1.860.741, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe
relator Ministro
18/9/2020; REsp n. 1.796.295/ES,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
22/4/2019;
REsp n. 1.603.114/MG,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe

14/6/2018.
Nesse sentido (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO DE REMOÇÃO.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta
Corte, segundo o qual, em concurso de remoção, não havendo ilegalidade no
edital que o rege, inocorrendo previsão da remoção pleiteada pelo impetrante,
o ato de redistribuição possui natureza discricionária, atendendo o juízo de
conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário
imiscuir-se no mérito administrativo.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
62.055/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
28/4/2022.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
REDISTRIBUIÇÃO.
AGÊNCIA
REGULADORA.
LEI
11.357/2006.
REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I, §1o, DA
ART. 37,
LEI 8.112/90.
ATO DISCRICIONÁRIO.
1. A via mandamental não comporta dilação probatória, porquanto
imprescindível a existência de prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito
alegado.
2. O ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente
discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da
administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito
administrativo.
3. Segurança denegada.
(MS n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado
12.477/DF,
em
DJe de
)
12/8/2015,
20/8/2015.

Além disso, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, o argumento utilizado pela parte recorrente – de que "o simples fato de os
recorrentes permanecerem ocupando relevantes funções no âmbito do Ministério Público
demonstra que a Administração possui interesse na permanência dos mesmos em seus
quadros" (fl. 384) – somente poderia ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória, a fim de reconhecer o interesse
implícito da Administração Pública.
Todavia, é inviável, nesta instância especial, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito (grifo nosso):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DO DNER.
REDISTRIBUIÇÃO
DE
SERVIDOR.
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ENCONTRA ÓBICE NA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alteração das conclusões da Corte de origem acerca da ausência
de interesse da Administração na redistribuição imediata dos Servidores não
dispensa o reexame do contexto fático-probatório dos autos, medida vedada em
sede especial.
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

2. A análise do tema controvertido perpassa pela verificação do conteúdo
das Portarias
e
do DNER, e o Apelo Nobre não constitui via
878/2003
976/2003
adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas,
por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal,
constante da alínea
do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
a
3. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 704.148/DF,
Filho, Primeira Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
18/2/2019,
26/2/2019,
)
25/02/2019.
Diante dos termos da decisão agravada, e considerando que a agravante não
apresentou argumento capaz de infirmar as conclusões acima expostas, a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: 8033d6a3-73fd-4406-9cc2-7f14c6d91aaa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.685 / DF
Número Registro: 2024/0383953-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00374811220034013400 200334000375207 374811220034013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ÂNGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : ELIANE JESUINA LEAL
RECORRENTE : ELIDA MUYLAERT DE MARTIN
RECORRENTE : EUGENIO JORGE SOBRINHO
RECORRENTE : FRANCISCO DE JESUS DA SILVA ARAUJO
RECORRENTE : HELOIZA MARCIA ANTUNES DE PAIVA
RECORRENTE : JORGE BAPTISTA DAS FLORES
RECORRENTE : JOSE RODRIGUES DE CARVALHO FILHO
RECORRENTE : LUIZ GOMES DA SILVA
RECORRENTE : LUZIA BEZERRA SIMPLICIO DE CARVALHO
RECORRENTE : MAGALY DE SOUZA MELLO DA ROCHA
RECORRENTE : MAGDA REIS CAMARGO
RECORRENTE : MIGUELINA PEREIRA PINHEIRO
RECORRENTE : NUBIA SOLANGE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
RECORRENTE : UACI ALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
FERNANDA GONZALEZ DA SILVEIRA MARTINS PEREIRA -
DF017789
Documento eletrônico VDA56078196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:22
Código de Controle do Documento: 656c355a-8f2a-4e6c-b5de-60d5b1e7a440

KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
MARIANA LELES BARBOSA NAVA - DF033301
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ÂNGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ELIANE JESUINA LEAL
AGRAVANTE : ELIDA MUYLAERT DE MARTIN
AGRAVANTE : EUGENIO JORGE SOBRINHO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE JESUS DA SILVA ARAUJO
AGRAVANTE : HELOIZA MARCIA ANTUNES DE PAIVA
AGRAVANTE : JORGE BAPTISTA DAS FLORES
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES DE CARVALHO FILHO
AGRAVANTE : LUIZ GOMES DA SILVA
AGRAVANTE : LUZIA BEZERRA SIMPLICIO DE CARVALHO
AGRAVANTE : MAGALY DE SOUZA MELLO DA ROCHA
AGRAVANTE : MAGDA REIS CAMARGO
AGRAVANTE : MIGUELINA PEREIRA PINHEIRO
AGRAVANTE : NUBIA SOLANGE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTE : UACI ALVES PEREIRA
ADVOGADOS : MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
FERNANDA GONZALEZ DA SILVEIRA MARTINS PEREIRA -
DF017789
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
MARIANA LELES BARBOSA NAVA - DF033301
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:22
Código de Controle do Documento: 656c355a-8f2a-4e6c-b5de-60d5b1e7a440